Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718253-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WELLINGTON VASCONCELOS DE ALENCAR, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA CESSIONÁRIO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A cessionária VECON CONSTRUTORA E INCOEPORADORA LTDA. formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 22060563). O(a) cessionário(a) de precatório será habilitado nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Isso porque o conteúdo stricto sensu da escritura pública de cessão de direitos e os cálculos do precatório serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento. Assim, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) cessionário(a) VECON CONSTRUTORA E INCOEPORADORA LTDA (Sebastião Teixeira Lopes). Fica ressalvada a possibilidade de expedição de certidão contendo o nome da cessionária habilitada, para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Publique-se. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 21966412, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Wellington Vasconcelos de Alencar, intime-se a cessionária requerente VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VI) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VIII) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e X) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto